Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700550-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RONAN RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação por BANCO PAN S/A em face de sentença proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante em face de RONAN RODRIGUES DA SILVA que indeferiu a petição inicial. A parte apelante peticionou no ID 36657532 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retirem-se o processo da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 15:02:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador